Tribunal: TJDFT
Processo: 0719829-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. JOVEM ESTUDANTE. INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REGIME DE TRANSIÇÃO ATÉ CONCLUSÃO NO CURSO SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.

2. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).

3. O alimentante tem o direito de buscar a exoneração da obrigação alimentar quando cessados o poder familiar e a presunção de necessidade do filho até então menor.

4. Por outro lado, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, apesar da maioridade, admite-se o prolongamento da obrigação de prestar alimentos caso comprovada a necessidade do filho maior, por exemplo, para o auxílio no custeio do curso superior.

5. Diante da inserção do alimentando no mercado de trabalho, bem como os custos com saúde enfrentados pelo pai e sua nova realidade familiar, a revisão dos valores é cabível. Com os gastos com a faculdade, o atual salário do filho ainda é incapaz de suprir todas as suas contas. Atualmente, cursa o último semestre da faculdade. A conclusão do curso pode contribuir para que aumente seus rendimentos.

6. É razoável que o apelante complemente o custeio das despesas mensais do filho - até a conclusão do ensino superior - porém em patamar inferior ao anteriormente fixado.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.